Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-89.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004652-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0003-07 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ATO DISCRICIONÁRIO FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de falência que substituiu o administrador judicial por outro profissional cadastrado e de confiança do juízo, fixando nova remuneração e determinando a prestação de contas pelo administrador substituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a substituição do administrador judicial pode ser realizada por decisão judicial pautada em critérios de conveniência e confiança do juízo, sem a caracterização de justa causa exigida para destituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do administrador judicial, diferentemente da destituição, configura ato discricionário do juízo, fundado na conveniência para a condução do processo falimentar.

A jurisprudência admite a substituição em razão de quebra de confiança ou reavaliação judicial da condução da falência, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, prevalece o interesse público na boa condução da massa falida sobre o interesse individual do administrador substituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição do administrador judicial no processo de falência configura ato discricionário do juízo, pautado em critérios de conveniência e confiança, desde que fundamentado. 2. Não há direito subjetivo à manutenção no encargo por parte do administrador judicial substituído.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 24 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2259235-45.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 04.11.2022; TJ-MT, AI 1000356-05.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Falência n. 0001578- 34.2013.8.11.0010, substituiu o administrador do processo falimentar, pelos seguintes fundamentos:

“Isto posto, substituo o administrador judicial do presente processo falimentar pelo DR. JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR - TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, profissional igualmente de confiança deste Juízo e devidamente cadastrado em nosso banco de Administradores Judiciais.

Fixo a remuneração do administrador judicial em 5% do valor da venda dos bens na falência, atendidas as disposições contidas no art. 24 da Lei n.º 11.101/05.

Registro que a administração judicial substituída deverá prestar suas contas no prazo de 30 (trinta) dias; e que deverá ser remunerada na proporção do trabalho por ela desempenhado, cujo percentual será fixado posteriormente à prestação de contas.

Intime-se o administrador judicial ora nomeado para assinar o termo de compromisso, no prazo legal; e tomar ciência de todos os atos processuais.”

Em suas razões, a agravante suscita que a Lei 11.101-2055 (lei de Falências), não dá ao juiz o poder arbitrário de substituir o administrador judicial.

Narra que o Juiz não pode agir com arbítrio, não lhe cabe substituir ou não o administrador por ato de mera vontade. Sua decisão como qualquer outra, precisa ser fundamentada, e de forma racional e lógica.

Sem Liminar.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central sob exame reside na decisão judicial que ordenou a substituição da administradora judicial da massa falida pelo DR. JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR - TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A parte agravante insurge-se contra tal deliberação, alegando a suposta impropriedade da substituição. Argumenta, fundamentalmente, que o Juiz não pode agir com arbítrio, não lhe cabe substituir ou não o administrador por ato de mera vontade. Sua decisão como qualquer outra, precisa ser fundamentada, e de forma racional e lógica.

Importa salientar, no entanto, a distinção legal entre os institutos da destituição e da substituição do administrador judicial. A destituição, que pressupõe justa causa (como o descumprimento de deveres legais), possui regramento específico estabelecido no artigo 31 da Lei nº 11.101/2005. Por outro lado, a substituição, como a ocorrida no caso em tela, insere-se no âmbito do poder discricionário do juiz. Este, pautado por critérios de conveniência e confiança, pode nomear pessoa física ou jurídica que julgue mais apta a conduzir os interesses da massa falida.

Nessa perspectiva, a própria jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, na hipótese de substituição – diferentemente da destituição –, a escolha do administrador judicial submete-se à avaliação de conveniência e oportunidade do magistrado, visando assegurar a eficaz condução do processo falimentar e a proteção dos interesses envolvidos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. DECISÃO QUE SUBSTITUIU O ADMINISTRADOR JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO . POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DECORRENTE DE QUEBRA DE CONFIANÇA, QUE FOI JUSTIFICADA, NO CASO CONCRETO. ATO DISCRICIONÁRIO DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22592354520218260000 SP 2259235-45.2021.8.26 .0000, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 04/11/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/11/2022)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DO SÍNDICO – PERDA DA CONFIANÇA - TRATANDO-SE DE QUEBRA DE CONFIANÇA, PODE O JUIZ, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, SUBSTITUIR O SÍNDICO NOMEADO, POR SER ATO DISCRICIONÁRIO SEU – AUSÊNCIA DE OUTROS CREDORES – NOMEAÇÃO DE ADVOGADA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA PGJ. A substituição do síndico da massa falida, por quebra de confiança, decorre de ato discricionário do magistrado que preside a ação falimentar e titular do respectivo Juízo. No caso, o juiz declarou a quebra de confiança tendo em vista que a falência é datada de 1.994, até o momento não houve arrecadação dos bens, o síndico requereu por várias vezes que o juízo fizesse o que lhe incumbia . A substituição visa assegurar o correto desenvolvimento da ação falimentar, vez que a confiança entre o Juiz e o administrador é imprescindível ao bom andamento do procedimento, ao passo que o interesse do particular em ser mantido nas funções de administrador judicial é comparativamente secundário. Deve ser mantido o percentual de 3% do produto dos bens ou valores da massa, vendidos ou liquidados pelo síndico, porque esse percentual é absolutamente razoável, não importando que tenha transcorrido vinte anos desde a decretação da falência.”

(TJ-MT - AI: 10003560520178110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2018)

Deste modo, uma vez reconhecida a possibilidade de substituição do administrador judicial segundo a conveniência do Juízo Falimentar, não prospera a alegação de direito à permanência no múnus por parte do administrador substituído.

Ressalta-se que a insurgência recursal parece fundamentar-se primordialmente em mero inconformismo diante do ato judicial combatido.

Tal discordância, isoladamente considerada e desacompanhada da demonstração de eventual ilegalidade ou vício na decisão originária, carece de força jurídica para infirmar os efeitos do pronunciamento judicial de primeira instância.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025